Tribunal: TJBA
Processo: 0000183-73.2005.8.05.0165
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000183-73.2005.8.05.0165

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MEDASA - MEDEIROS NETO DESTILARIA DE ALCOOL S/A

Advogado(s)
:
VALBERTO PEREIRA GALVAO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
ALVARO TORRES DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
:
Direito processual civil e tributário. Recurso de agravo interno em embargos de declaração em apelação. Exceção de pré-executividade autuada como processo autônomo. Atos decisórios distintos. Recurso de apelação interposto após nove anos da sentença prolatada na execução fiscal. Intempestividade reconhecida. Manutenção. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que, mesmo após acolher parcialmente embargos de declaração para afastar a preclusão consumativa, manteve o não conhecimento de apelação, pela intempestividade, interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução fiscal ajuizada pelo Estado da Bahia. A alegação recursal baseia-se na tese de que embargos de declaração teriam interrompido o prazo recursal, tornando tempestiva a apelação protocolada em 2022.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) determinar se a interposição de embargos de declaração em autos distintos, relativos à exceção de pré-executividade, seria apta a interromper o prazo recursal da execução fiscal em apreço; (ii) definir se o recurso de apelação interposto em 2022 contra sentença publicada em 2013 poderia ser considerado tempestivo diante da autuação autônoma dos processos.

III. Razões de decidir

3.A exceção de pré-executividade, embora de natureza incidental, foi autuada como processo autônomo, com atos decisórios próprios e tramitação independente da execução fiscal, o que impede o aproveitamento recíproco de marcos processuais entre os feitos.
4.A peça recursal considerada embargos de declaração foi interposta nos autos da exceção de pré-executividade, mas, conforme defendido pela própria parte ora agravante, por erro material foi trasladada aos autos da execução fiscal, não sendo hábil, por isso, a interromper o prazo para apelação nestes autos.
5.O recurso de apelação foi interposto mais de nove anos após a publicação da sentença extintiva da execução fiscal, o que viola frontalmente o prazo legal de 15 dias, configurando intempestividade insuperável.
6.A superação da preclusão consumativa e da violação ao princípio da unirrecorribilidade não afasta a necessidade de observância do prazo legal recursal.
7.Não se aplica o entendimento de unidade processual entre os feitos, pois não houve declaração judicial nesse sentido, tampouco identidade de atos processuais que permitisse o aproveitamento dos marcos interruptivos da exceção de pré-executividade no bojo da execução fiscal.

IV. Dispositivo e tese

8.Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000183-73.2005.8.05.0165
, em que figuram como agravante
MEDASA - MEDEIROS NETO DESTILARIA DE ALCOOL S/A
e como agravado
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.